Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. MULTA. CONDOMÍNIO. REGIMENTO INTERNO PREVISÃO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Os condomínios possuem autonomia para criar as regras e sanções previstas na Convenção, assim como no Regimento Interno, devendo observar os limites legais (CC, arts. 1.333, caput, e 1.334, IV e V).
3. A sanção deve ser mantida quando ausente ilegalidade na aplicação da multa, cuja infração possui previsão no Regimento Interno do condomínio.
4. Recurso conhecido e provido.